Tribunal: TJSP
Processo: 1111394-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO SOMENTE PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – INFORMAÇÃO INVERÍDICA E FALTA DE ZELO NA DEFESA DO CLIENTE DEMONSTRADOS -

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO SOMENTE PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – INFORMAÇÃO INVERÍDICA E FALTA DE ZELO NA DEFESA DO CLIENTE DEMONSTRADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO